Tribunal: TJDFT
Processo: 0734793-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. AUSÊNCIA DE PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO DEFERIDA. AUSÊNCIA DE PREPARO. DIVERSAS OPORTUNIDADES. ART. 932, III, DO CPC. CONSTATAÇÃO.

1. Acerca da gratuidade de justiça, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos."

2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. De todo modo, imprescindível que haja outros elementos nos autos que permitam ao julgador aferir que a parte faz jus ao benefício.

3. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte autora e de sua família, não há que se falar em gratuidade de justiça.

4. Evidenciado que não fora concedida gratuidade de justiça ou realizado o devido preparo recursal à apelação, o não conhecimento do recurso é medida impositiva.

5. Negou-se provimento ao agravo interno.